Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715587-20.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ITALO SANTOS DE MORAES PACIENTE: ITALO SANTOS DE MORAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ÍTALO SANTOS DE MORAES, o qual cumpre pena total de 56 anos, 7 meses e 16 dias. Já cumpriu, até a data atual, 08 anos, 7 meses e 04 dias de sua reprimenda e está, no momento, em regime semiaberto. O paciente realizou pedido de próprio punho. Requereu o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de diversos processos nos quais foi condenado. Diante da ausência da documentação necessária para instruir o feito, o douto Desembargador Relator encaminhou aos autos à Defensoria Pública “a fim de examinar a pretensão deduzida pelo requerente, instruindo o processo com os documentos necessários”. A Defensoria Pública esclareceu que, “compulsando os autos de execução, verifica-se que a Defensoria Pública formulou os seguintes pedidos de continuidade delitiva em favor do sentenciado: entre os delitos consubstanciados nas execuções 0064239-45.2013.8.07.0015 e 0006419-34.2014.8.07.0015; e entre os delitos das execuções 0040790-24.2014.8.07.0015 e 0044082-17.2014.8.07.0015”. Informou que “ambos os pleitos foram indeferidos, oportunidade em que foram veiculados os recursos de agravo em execução pertinentes, quais sejam, os RAGs 2015.00.2.003545-5 e 2017.00.2.009589-0, distribuídos respectivamente à 3a e 2a Turmas Criminais”. Sustenta que, dessa forma, que “embora haja decisão da VEP/DF indeferindo o pedido do paciente, houve a interposição, à época, dos recursos cabíveis em face de tais decisões (RAGs), dispensando assim a impetração de habeas corpus junto a este tribunal”. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do habeas corpus. É o relatório. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 87, III, RITJDFT). No presente habeas corpus, o impetrante/paciente pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes pelos quais foi condenado, porém o writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O paciente cumpre a pena total de 56 anos, 7 meses e 16 dias, já tendo cumprido 8 anos, 7 meses e 4 dias da totalidade de sua reprimenda, estando incluso no regime semiaberto. A Defensoria Pública do Distrito Federal, ao atuar na defesa técnica do requerente, informou que foram formulados pedidos de continuidade delitiva em diversas execuções penais e interpostos agravos em execução. Entretanto, foram mantidas as decisões que indeferiram os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva. Ou seja, a questão da continuidade delitiva já foi apreciada tanto em primeiro quanto em segundo graus, “dispensando assim a impetração de habeas corpus junto a este tribunal” (ID 25834772). Confira-se o que informou a d. Defensoria Pública: “Compulsando os autos de execução verifica-se que a Defensoria Pública formulou os seguintes pedidos de continuidade delitiva em favor do sentenciado: entre os delitos consubstanciados nas execuções 0064239-45.2013.8.07.0015 e 0006419-34.2014.8.07.0015. e entre os delitos das execuções 0040790-24.2014.8.07.0015 e 0044082-17.2014.8.07.0015. Ambos os pleitos foram indeferidos, oportunidade em que foram veiculados os recursos de agravo em execução pertinentes, quais sejam, os RAGs 2015.00.2.003545-5 e 2017.00.2.009589-0, distribuídos respectivamente à 3a e 2a Turmas Criminais. Assim, embora haja decisão da VEP/DF indeferindo o pedido do paciente, houve a interposição, à época, dos recursos cabíveis em face de tais decisões (RAGs), dispensando assim a impetração de habeas corpus junto a este tribunal. Isto posto, por ora, não encontramos outros fundamentos jurídicos para complementar o presente pedido.” Como se vê, a Defensoria Pública, órgão de defesa técnica incumbido de representar judicialmente o impetrante/paciente, que ajuizou a presente ação de próprio punho, após detalhado exame dos processos aludidos na inicial, concluiu que não há qualquer ato a ser impugnado pela via constitucional do habeas corpus, o que afasta o interesse processual subjacente. É caso de não admitir o habeas corpus. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. Brasília, 2 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador